Tribunal: TJDFT
Processo: 0717077-85.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. INDIVISÍVEL. IMÓVEL HABITADO PELA EX-COMPANHEIRA E PELOS FILHOS DO EXECUTADO. DEMONSTRAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DA TOTALIDADE DO BEM. SENTENÇA REFORMADA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.